Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023027-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), SELERINA FIRMINO DA SILVA - CPF: 017.434.591-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023027-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SELERINA FIRMINO DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA – VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS RESERVADO A PURGAÇÃO DA MORA, CONTADO A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias reservado a purgação da mora, contado a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023027-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SELERINA FIRMINO DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1041342- 67.2020.8.11.0041) movida por Banco Volkswagen S.A. em face de Selerina Firmino da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora, com a advertência de abstenção de retirada do bem da comarca sem autorização judicial.

AGRAVO
: o Agravante sustenta que concedida a liminar de busca e apreensão e devidamente cumprida, e caso o devedor fiduciário não proceda a purga da mora na integralidade da dívida, a posse e a propriedade do bem deve ser consolidada desde logo ao patrimônio do credor.

Aduz que o Juízo
a quo
decidiu em desacordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, porquanto o prazo para purgação da mora, bem como para apresentar contestação, tem início após a execução da medida liminar e não após a citação.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reforma a decisão agravada que determinou a dilatação do prazo para purgar a mora.

Sem pedido de liminar para o recurso.

Não formada a triangulação processual, dispensada a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023027-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: SELERINA FIRMINO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
por Banco Volkswagen S.A.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1041342- 67.2020.8.11.0041) movida por Banco Volkswagen S.A. em face de Selerina Firmino da Silva.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação a mora, com a advertência de abstenção de retirada do bem da comarca sem autorização judicial.

A lide advém do fato de que
as partes firmaram, em 14/04/2016, contrato para financiamento de um veículo marca Volkswagen, modelo GOL SPECIAL 1.0 8V(G6), chassi n. 9BWAA45U6GP118534, ano de fabricação 2016 e modelo 2016, cor branca, placa QBM9702, Renavam 01094534428, garantido por alienação fiduciária, n. 37083556, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 51.024,60 para a parte requerida, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas fixas mensais de R$ 850,41, todavia, a partir da parcela de número 9, com vencimento em 14/01/2017, interrompeu o regular pagamento do seu financiamento, o que motivou o ajuizamento da demanda.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para determinar que o início do prazo para retirada do veículo da comarca, pelo banco autor, credor fiduciário, se dê a partir do decurso dos cinco dias reservados a purgação da mora e contado a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão, já deferida, e não da citação, como ordenado pela a decisão impugnada
.

Pois bem.

Em recente julgamento, de caso análogo (Agravo no 1014155-13.2020.811.0000, julgado em 02.9.2020), esta e. Câmara concluiu que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Desse modo esta e. Câmara, com voto condutor proferido pelo
i
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, negou provimento ao mencionado anterior Agravo no 1014155-13.2020.811.0000, em que o banco, credor fiduciário, pretendeu obter a reforma da decisão, a fim de que fosse admitida sua tese de que a retirada do veículo, da comarca, pudesse ocorrer logo após o decurso do prazo de cinco dias da purgação da mora, contado a partir da execução da liminar e não da citação.

Veja a ementa lançada no anterior referido
Agravo no 1014155-13.2020.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 02.9.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
–
PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação
, ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).”
(grifo próprio).

Aliás, também foi a orientação lançada nos anteriores
Agravos números 1017631-93.2019.811.0000 e 1018726-61.2019.811.000,
julgados em 29.1.2020 e 22.4.2020
, respectivamente, cuja ementa neles proferida se transcreve:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS,
CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.” (grifei).

Com igual norte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor
tem início com a citação
,
ocasião na qual é possibilitada ao devedor a apresentação de defesa e o pagamento da integralidade da dívida
(art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).”
(N.U 1000309-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (grifei).

Logo, sem razão o banco, aqui agravante, porquanto a decisão impugnada está em consonância com o entendimento desta e. Câmara, no sentido de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária só ocorre se o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias,
contado a partir da citação
, não saldar o valor pendente.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo e determinou que o início do prazo de eventual purgação da mora se dê a partir da citação e não do cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como que o veículo deverá ser guardado, pelo autor, até a o decurso do prazo da possível purgação da mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020